Tribunal: TJMT
Processo: 1036401-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036401-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 626.815.591-20 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CIÊNCIA DO DEVER DE PAGAR. INCOERÊNCIA. APELANTE QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE DIVERSAS PARCELAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESFILIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em prévia necessidade de aceitação e que não tinha conhecimento do quanto a pagar, quando se aderiu à contribuição e filiação e realizou o pagamento por anos.

2- Os fatos constitutivos do direito devem ser comprovados pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de desfiliação desacompanhada de provas é o mesmo que nada alegar.

3- Sobre a alegação de que a desfiliação deveria ter ocorrido com o contato extrajudicial de cobrança ou com a apresentação da contestação não merece prosperar, pois não foi objeto de pedido em primeiro grau, sendo pleitos inovados em sede recursal, o que convola em supressão de instância e inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036401-74.2020.8.11.0041

APELANTE: EVANDRO MARTINS DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EVANDRO MARTINS DE SOUZA
contra sentença em AÇÃO DE COBRANÇA n. 1036401-74.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida pelo
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR o Requerido EVANDRO MARTINS DE SOUZA, ao pagamento das parcelas vencidas desde 04/2017 e vincendas ao longo do deslinde processual
”, bem como julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Reconvinte EVANDRO MARTINS DE SOUZA, para CONDENAR o Reconvindo SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais
” (id. 178094432).

EVANDRO MARTINS DE SOUZA
apela e afirma que “
O juízo a quo entendeu que o apelante é devedor das parcelas referentes a contribuição associativa a partir do mês 04/2017, sob o fundamento de que, embora o apelante tenha informado que se desfiliou do sindicato apelado em 2013, não apresentou nenhuma prova do alegado
”.

Declara que “
Os documentos juntados com a inicial realmente indicam a filiação do autor ao sindicato ocorrida em 25/11/2003 (ficha cadastral), assim como a previsão estatutária determina a incumbência dos associados pagarem pontualmente a mensalidade a ser estipulada em assembleia geral. Tais documentos, contudo, ao contrário do que fora consignado na sentença recorrida, não são suficientes para provar o fato constitutivo do direito do apelado e aferir a mora do apelante, pois não ostentam o valor da obrigação nem o seu vencimento, ou seja, não se pode cobrar algo cuja constituição da obrigatoriedade sequer existia
”.

Expõe que “
o Estatuto do sindicato juntado aos autos tem data de elaboração em 02/03/2005, posterior, portanto, ao preenchimento da ficha de cadastramento. Logo, para provar a mora do requerido, o autor deveria juntar documentos que comprovassem a ciência inequívoca do réu quanto ao dever de pagar a referida contribuição associativa, uma vez que a mencionada ficha não identifica a natureza do pagamento a ser efetuad
o”.

Aduz que “
somente com as informações constantes na supramencionada ficha cadastral é impossível saber se o pagamento ali consignado se referia de fato à contribuição associativa, ao imposto sindical obrigatório ou qualquer outra obrigação
”.

Sustenta que “
a contribuição supracitada só pode ser exigida mediante autorização prévia, voluntária, individual e expressamente autorizada por escrito pelo sindicalizado, nos termos do artigo 579, da CLT - Lei no 13.467/2017 -, o que não existe no caso em tela
”.

Diz que “
a sentença condenou a parte ré ao pagamento das parcelas vincendas – contribuições associativas – desde a data 04/2017, não obstante, de acordo com os documentos juntados nos autos, somente em 05/12/2017 foi realizada assembleia geral extraordinária para fins de deliberação acerca do reajuste da contribuição associativa do SINDIMED-MT, não havendo qualquer documento constitutivo da obrigação objeto destes autos que autorizasse a sua cobrança antes de dezembro de 2017
”.

Fala que “
uma vez não convocada assembleia geral especificamente para constituir a dita contribuição associativa, não há que se falar sequer em assembleia geral convocada tão somente para reajustar uma obrigação inexistente
”.

Argumenta que “
houve sim a requisição e a efetiva desfiliação do sindicato, mais especificamente no ano de 2013. Ocorre, que a administração do sindicato sempre foi relapsa em suas obrigações, assim como em sua administração, incluindo procedimentos administrativos internos e o trato com os filiados, sendo que nunca prestou o auxílio devido aos médicos associados, o que sempre causou diversos problemas e entraves
”.

Defende que “
solicitou a sua desfiliação do quadro de sindicalizados em meados 2013, o que pode ser corroborado com a própria troca de mensagens via WhatsApp em março de 2020
”.

Consigna que “
A solicitação do requerido foi realizada via contato telefônico, momento em que a secretária do sindicato na época informou que os trâmites seriam devidamente realizados e a desfiliação seria efetivada. Importante destacar que não há qualquer previsão no Estatuto Social ou norma congênere sobre o procedimento de desfiliação, o que induz a conclusão de que a requisição feita pelo apelante em 2013 é perfeitamente válida e apta a produzir efeitos, ante a inexistência de procedimento específico para tal fim
”.

Entende que “
ainda que o apelado alegue inexistência da requisição de desfiliação realizada em 2013 pelo apelante, resta inequivocamente comprovado nos autos que o sindicato estava ciente – em 09/03/2020 – acerca da intenção do apelante em se desfiliar, de acordo com os prints de WhatsApp juntados nos autos pelo próprio apelado, todavia, não tomou qualquer providência a fim de regularizar tal situação, conforme aduz ser necessário
”.

Aduz que “
Não bastasse isso, com o ajuizamento da presente ação e a manifestação também clara e inequívoca do apelante em sede de contestação em 04/02/2022 quanto ao seu interesse em se desfiliar do sindicato, não é crível a condenação daquele ao pagamento de contribuição associativa ao longo do deslinde processual, nos termos da sentença recorrida
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para: “
a. julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formalizado na inicial, ante a ausência de documento mínimo e necessário para a constituição da dívida cobrada, bem como pela inexistência de expressa autorização prévia, voluntária, individual e por escrito acerca da contribuição associativa objeto destes autos. a.1. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento deste Tribunal pelo item “a” supra, o que, todavia, não se espera, requer-se a condenação do apelante ao pagamento somente das parcelas vencidas desde 04/2017 até 09/03/2020 (data da conversa havida entre as partes via aplicativo WhatsApp sob ID 38263555), ou, até 04/02/2022 (data da juntada da contestação pelo apelante), ante a inequívoca manifestação de vontade do apelante em se desfiliar do sindicato apelado. b. condenar o apelado ao pagamento das custas processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios sucumbenciais – estes serem arbitrados na forma do art. 85, § 11o, do CPC
.”

Em contrarrazões, suscita-se o não conhecimento pela dialeticidade, ou seu desprovimento (id. 178094440).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EVANDRO MARTINS DE SOUZA
contra sentença em AÇÃO DE COBRANÇA n. 1036401-74.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida pelo
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR o Requerido EVANDRO MARTINS DE SOUZA, ao pagamento das parcelas vencidas desde 04/2017 e vincendas ao longo do deslinde processual
”, bem como julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Reconvinte EVANDRO MARTINS DE SOUZA, para CONDENAR o Reconvindo SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais
” (id. 178094432).

Inicialmente, em suma, o apelante diz que, “
para provar a mora do requerido, o autor deveria juntar documentos que comprovassem a ciência inequívoca do réu quanto ao dever de pagar a referida contribuição associativa, uma vez que a mencionada ficha não identifica a natureza do pagamento a ser efetuad
o”.

Ocorre que, na própria contestação, o apelante diz que “
estava adimplente até março de 2017
”, ou seja, vinha realizando pagamentos de determinado valor, sabia do seu dever, do quanto a se pagar, de modo que é contraditório vir dizer neste momento que não sabia o montante a ser adimplido.

Seria diferente se o apelante nunca tivesse pago qualquer valor, mas não é o caso. Pagava, de maneira que suscitar eventual vício em assembleia, enfim, na constituição do valor que ele pagou por anos, é caso de venire contra factum proprium. O pagamento anteriormente configura aceitação do valor adimplido, não havendo que falar que “
somente com as informações constantes na supramencionada ficha cadastral é impossível saber se o pagamento ali consignado se referia de fato à contribuição associativa, ao imposto sindical obrigatório ou qualquer outra obrigação
”.

Não há que falar em prévia necessidade de aceitação, quando se aderiu à contribuição e filiação e realizou o pagamento por anos.

Neste sentido:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro
.” (TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022).

Acerca da alegação de que há anos não seria sindicalizado, as meras mensagens via aplicativo whatsapp quando a apelada fazia cobrança da contribuição sindical não servem para este fim. Certamente que, pela boa-fé, atitude anterior à cobrança é que seria eficaz a comprovar a desfiliação.

Ademais, sendo o próprio apelante anunciador de que a apelada seria má-administradora, esperava-se cuidado quando fosse realizado eventual pedido de desfiliação. A alegação de que o fez via telefonema não deve prosperar, pois tal argumento é desvinculado de qualquer prova. Certamente que, tendo a apelada negado que teria ocorrido desvinculação, exigir que ela comprova fato negativo seria prova diabólica.

Os fatos constitutivos do direito devem ser comprovados pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação desacompanhada de provas é o mesmo que nada alegar.

Merece destaque que o apelante, em sua mensagem via whatsapp, afirma que teria se desvinculado em 2013, entretanto, realizou o pagamento da contribuição até março de 2017 (id. 178094401, p. 5), o que vai em desacordo com a sua alegação e enfraquece-a.

Sobre a alegação de que a desfiliação deveria ter ocorrido, portanto, com o contato via whatsapp ou com a apresentação da contestação, pedindo que estes fossem alternativamente os termos finais da cobrança, não merece prosperar, pois não foi objeto de pedido em primeiro grau, sendo pleitos inovados em sede recursal, o que convola em supressão de instância e inovação recursal.

Neste sentido:

“[...] Com efeito, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). [...]”
(AgInt no REsp n. 2.037.110/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

"[...] De fato, perquirir, nesta via estreita, a ofensa ao art. 66, parágrafo único, do CPC, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância [...]”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.847.922/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

“[...] tal aspecto jurídico não fora examinado nas instâncias de origem, sendo indevida manifestação meritória a respeito, sob pena de configuração da supressão de instância.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.911/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no máximo legal de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023